Tribunal: TJMT
Processo: 0001016-04.2013.8.11.0017
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001016-04.2013.8.11.0017
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOSE DE SOUZA PINTO - CPF: 608.839.368-87 (APELADO), WALKIRIA FATIMA CAUDURO - CPF: 903.906.288-91 (ADVOGADO), MARCOS VINICIUS CAUDURO FIGUEIREDO - CPF: 094.883.098-06 (ADVOGADO), ANA CONTI DE SOUZA PINTO - CPF: 088.395.238-63 (APELADO), CHARLES MENEZES MARTINS - CPF: 569.020.181-20 (APELANTE), THAMY DE AZAMBUJA - CPF: 009.471.291-38 (ADVOGADO), Gina de Tal (APELANTE), Pedro Fernandes (APELANTE), RAIZZA SOUSA MATOS - CPF: 022.348.451-22 (ADVOGADO), Pedro Ribeiro da Silva (APELANTE), DANIELA CAETANO DE BRITO - CPF: 694.516.641-49 (ADVOGADO), ANTONIO SOUSA DA LUZ - CPF: 166.948.301-06 (APELANTE), Abimael Pereira da Silva (APELANTE), JOSE RIOS DE SOUSA - CPF: 340.343.821-04 (APELANTE), Outros (APELANTE), JOSE DE SOUZA PINTO - CPF: 608.839.368-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE JOSE DE SOUZA PINTO - CPF: 608.839.368-87 (APELADO), ANA CONTI DE SOUZA PINTO - CPF: 088.395.238-63 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ABIMAEL PEREIRA DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE RIOS DE SOUSA - CPF: 340.343.821-04 (TERCEIRO INTERESSADO), CHARLES MENEZES MARTINS - CPF: 569.020.181-20 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO RIBEIRO DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), DILMA SOUSA LUZ - CPF: 340.355.751-00 (TERCEIRO INTERESSADO), AYRTON MENESES MARTINS (TERCEIRO INTERESSADO), VICENTE RESPLANDES DE SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO FERNANDES DE OLIVEIRA FILHO - CPF: 038.207.881-07 (APELANTE), ENILDA GUNTHER - CPF: 240.525.741-68 (TERCEIRO INTERESSADO), ILARIO SOUSA DA LUZ - CPF: 181.112.201-97 (TERCEIRO INTERESSADO), VERGÍLIO PEREIRA MIRANDA (TERCEIRO INTERESSADO), JOVELINA PEREIRA LIMA (TERCEIRO INTERESSADO), ISMAEL JOSÉ DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), JOÃO PEDRO RIBEIRO (TERCEIRO INTERESSADO), ROBERTO GOMES DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), WELVES COSTA BRANDÃO (TERCEIRO INTERESSADO), ARNALDO PINTO DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), IRANIO PINTO DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), RAIMUNDO GOMES DA COSTA (TERCEIRO INTERESSADO), MARTA PEREIRA FRANCO (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO DIAS FRANCO (TERCEIRO INTERESSADO), ANTÔNIO SERPA LUZ (TERCEIRO INTERESSADO), LUDIMILA AGUIAR LUZ - CPF: 047.207.991-32 (ADVOGADO), ANTONIO SOUSA DA LUZ - CPF: 166.948.301-06 (APELADO), LUDIMILA AGUIAR LUZ - CPF: 047.207.991-32 (ADVOGADO), PEDRO FERNANDES DE OLIVEIRA FILHO - CPF: 038.207.881-07 (APELADO), ESPÓLIO DE JOSE DE SOUZA PINTO - CPF: 608.839.368-87 (APELANTE), WALKIRIA FATIMA CAUDURO - CPF: 903.906.288-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – INTEMPESTIVIDADE E CONEXÃO – PRELIMINARES REJEITADAS -
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE
JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE – PEDIDO CONTRAPOSTO DEFERIDO A ALGUNS DOS OCUPANTES – INVIABILIDADE DE RECONHECIMENTO DE POSSE JUSTA E REGULAR – EXISTÊNCIA DE DEMANDA POSSESSÓRIA ANTECEDENTE COM ACORDO FORMALIZADO NA AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO E PRAZO PARA DESOCUPAÇÃO COM DECLARAÇÃO DA POSSE DO AUTOR – POSTERIOR INGRESSO NA ÁREA DA PARTE APELANTE E RETORNO DOS ANTIGOS RÉUS – HIPÓTESE DE NÃO ACOLHIMENTO DO PEDIDO CONTRAPOSTO – OCUPAÇÕES OCORRIDAS DURANTE A TRAMITAÇÃO DE LIDE POSSESSÓRIA ANTERIOR PROCEDENTE - RECURSO DOS RÉUS NÃO PROVIDO E
RECURSO DO AUTOR PROVIDO
.

Sobrestado o feito após a prolação da sentença para a regularização da representação processual em razão do falecimento do autor, e retornados os autos à origem para apreciação de Embargos de Declaração opostos pelo Espólio, a partir daí começa o prazo para interposição de Recurso, independentemente de esses atos processuais terem sido concretizados anos depois da prolação da sentença.

Não há conexão quando ambas as lides estão sentenciadas.

Fica descaracterizada a posse legal e regular que autoriza o acolhimento do pedido contraposto se a ocupação ocorreu durante a tramitação de demanda possessória anterior, e quando os réus no processo antecedente, em acordo homologado em audiência de justificação prévia, reconhecem a posse do autor e se comprometem a desocupar a área, mas depois ali retornam.

R E L A T Ó R I O

Apelações Cíveis da sentença prolatada em 13-7-2015 pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de São Felix do Araguaia (MT) que julgou parcialmente procedente a Ação de Reintegração de Posse n. 1016-04.2013.8.11.0017 (código 37104), proposta por José de Souza Pinto, para conferir a proteção possessória aos ocupantes que nomina, por terem dado destinação econômica à porção que ocupam, em observância ao princípio da função social, bem como determinar, por consequência, a reintegração do autor apenas nas frações em que se encontram os demais apelantes, e condená-lo (o autor) ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios fixados em R$3.000,00, em virtude da sucumbência mínima da outra parte (ID. 111539990).

Na sequência foi informado o falecimento do autor e interposta Apelação pelos réus Antônio Souza da Luz e Pedro Fernandes de Oliveira, em cujas razões sustentam que a sentença é contrária à prova contida nos autos, porquanto reintegrou o autor em área de que não era possuidor, em prejuízo dos reais posseiros.

Transcrevem a íntegra do
decisum
e dizem que o fundamento nele utilizado não considerou a existência da lide com código 35084 – 2a Vara, cuja prevenção já foi reconhecida, na qual eles foram mantidos na posse, entendimento esse estendido a Dilma Souza Luz, de modo que seria necessário o julgamento conjunto.

Argumentam que em
13-3-2008
o Espólio também propôs Ação de Reintegração de Posse no Juizado Especial de São Felix (código 15490) contra Charles Menezes Martins,
extinta em decorrência de composição amigável
, de cujo teor constata-se que
Antônio Sousa da Luz já se encontrava na área.

E mais, que em respectivo feito (conexo) está comprovado que José de Souza Pinto nunca exerceu a posse, e que o Juízo da causa limitou seu convencimento ao fato de as benfeitorias serem novas na data da inspeção (22-11-2013), quando na verdade “
foi vítima de incêndio criminoso em outubro/2010 onde teve sua casa, sua roça queimada além de arames cortados
”.

Acrescentam que, diante disso, foi autuado pela SEMA, conforme demonstrado no feito conexo (código n. 35084 - fls. 651/673).

Após, relacionam todos os comprovantes de despesas, contratos realizados, recibos de compras de materiais e fotografias da destruição do local, e depois a reconstrução, inclusive o Pedido de Regularização Fundiária do imóvel que ocupam, protocolado em 8-12-2010, todos juntados na demanda com código n. 35084.

Arguem que, no entanto, independentemente das benfeitorias feitas após a inspeção, sempre exerceram a atividade pecuária naquela área, diferentemente do autor (
de cujus
), consoante certificado pelo oficial de justiça.

Quanto a José Pedro Fernandes, destacam que a porção de terras que ocupa foi adquirida de Edmar Máximo da Silva, período que deve ser somado ao deles, como dispõe o artigo 1.207 do Código Civil.

Nesse ponto ressaltam a plantação de bananal em 2011 e de mandiocal em 2012, além da construção de poço, casa e cercas, bem como fotos de plantas cujo tamanho confirmaria a posse desde 2011. Dizem que não há demonstração alguma no tocante ao autor.

Registram que nenhuma das testemunhas arroladas pela parte autora comprovou a sua posse, até porque nem sequer afirmaram esse fato. Ademais, que no momento da Inspeção o Juízo
a quo
consignou a ausência de vestígios de posse do autor na Fazenda Independência.

Reproduzem nestes autos os documentos que instruem o feito conexo, e pedem o provimento do Recurso, com o reconhecimento da condição deles de posseiros e o deferimento da antecipação da tutela. Caso não seja esse o entendimento da Câmara, pleiteiam indenização pelas benfeitorias (IDs 111539990, 111539991 e 111540950).

Nas
contrarrazões,
o Espólio de José de Souza Pinto pugna pelo não provimento do Recurso da outra parte (ID. 111540953).

Remetidos os autos a este Tribunal, constatou-se a não apreciação dos Embargos de Declaração (ID. 125707179), sendo determinado o retorno à primeira instância e proferido o
decisum
(ID. 198397257).

Sobreveio, então, o Recurso do autor, em que anota ter adquirido o imóvel em 1990, quando passou a exercer a posse; que não há nenhuma prova de que o abandonou, e, sim, da luta contra a invasão, tanto é que propôs a primeira demanda possessória no Juizado Especial de São Felix, como informaram os próprios apelantes.

Sustenta que os invasores não ocupam o imóvel por justo título, tampouco o usam para a sua subsistência, mas, sim, para desenvolverem áreas de lazer às margens do Rio Araguaia; que há prova de que as ocupações são clandestinas, pois as terras são extensas, e a vigilância foi diminuída em virtude da doença do casal que as explorava, tanto é que marido e mulher faleceram; que o esbulho praticado por todos os réus é incontroverso, de maneira que não há como reconhecer a ocupação de boa-fé, tampouco a função social da propriedade por parte do autor, nem mesmo em relação aos réus, que, na realidade, invadiram o lugar, construíam casas de veraneio em APPs e devastaram áreas protegidas para apascentar gado, sendo inclusive multados, o que não pode ser considerado como descumprimento da função social pelo autor e cumprimento pelos réus, já que nenhum deles usou o imóvel para a subsistência.

Pede o provimento do Recurso para que a Ação seja julgada integralmente procedente (ID. 198397260).

Nas
contrarrazões
, Enuilda Gunther argui a intempestividade do Recurso do Espólio; no mérito, busca a manutenção da sentença (ID. 198397267).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR

INTEMPESTIVIDADE

Dilma Sousa Luz suscita a intempestividade do Recurso do Espólio de José de Souza Pinto porque interposto oito anos após a prolação da sentença.

Ao contrário dessa alegação, ainda que o
decisum
tenha sido prolatado em 13-7-2015, o feito ficou sobrestado para a regularização da representação em virtude do óbito, e depois foi remetido ao Tribunal sem a apreciação dos Embargos de Declaração opostos pelo Espólio, o que exigiu o retorno à origem, falha processual sanada apenas em 6-7-2023. Logo, a interposição em 31-7-2023 é tempestiva.

Rejeito
a preliminar.

CONEXÃO

Os réus, Antônio Sousa da Luz e Pedro Fernandes de Oliveira Filho, arguem conexão entre este feito e a Ação de Reintegração de Posse n. 0001150-65.2012.8.11.0017 (código n. 35084), convertida em Manutenção, proposta por Antônio Sousa da Luz contra Charles, Ayrton Meneses Martins, Erminio (filho de Aurindo), Vicente Resplande de Souza e José de Souza Pinto (autor da presente demanda), tendo por objeto o imóvel denominado Chácara Entre Dois Lagos, localizado entre os Lagos Jatobá e Pereirinha, no município de Luciara (MT), com aproximadamente 400 ha, que confronta pelo lado direito com o
Retiro
de Maria Pereira Franco, pelo lado esquerdo com o
Retiro
de Dilma Luz, na frente com a MT-100 e nos fundos com o Rio Araguaia, sob a justificativa de que há 6 anos ocupa a referida porção de terras como se dono fosse, e que em 21-5-2012 Charles, Ayrton e Vicente queimaram as cercas; que anteriormente já havia ajuizado Ação Possessória contra Charles, extinta em virtude de acordo em que o réu (Charles) abandonou o local.

A liminar foi deferida a seu favor, sendo ele mantido na posse das terras ocupadas. Na sequência requereu a conexão com a presente Ação de Reintegração de Posse (n. 0001016-04.2013.8.11.0017), que lhe propôs José de Souza Pinto (hoje Espólio) e da qual teve origem o Recurso ora em análise. Ocorre que na mesma petição consignou que se trata de área distinta.

Em outra ocasião requereu e obteve a extensão da manutenção de posse para Dilma Souza Luz. Também foi deferida a reunião dos processos (n. 1150-65.2012 e 1016-04.2013).

No feito n.1150-65.2012.8.11.0017 foram julgados
improcedentes os

pedidos do ora apelante
, ali autor, e
parcialmente procedente

o pedido contraposto do Espólio
, além de determinado ao ora apelante que, a expensas dele, desfizesse as construções existentes na área que ocupa. E mais, foi deferida a manutenção de posse pleiteada por Dilma no tocante ao Espólio de José de Souza Pinto, e indeferida quanto aos demais réus (Charles, Ayrton e Vicente) e o ora apelante.

A sentença foi prolatada em
7-6-2021.
Em
11-6-2021
Antônio Sousa da Luz informa que ingressou com Recurso no processo n. 0001016-04.2013.8.11.0017, ora em exame, em
17-7-2021
pede a conexão desta lide com o feito n. 1016-04.2013.8.11.0017, assim como o seu sobrestamento para julgamento conjunto, o que foi indeferido pelo Juízo
a quo
, porque já estavam sentenciados. O trânsito em julgado foi certificado, e arquivados aqueles autos.

Como visto, não há conexão, tampouco situação que autorize a suspensão da tramitação deste Recurso, até porque a sentença foi prolatada em
13-7-2015
.

Rejeito a preliminar
.

MÉRITO

José de Souza Pinto propôs em
21-5-2013
Ação de Reintegração de Posse contra Charles Menezes Martins, Enilda Gunther, Pedro Fernandes, Pedro Ribeiro, Antônio Sousa Luz, Abimael, José Rios “
e outros que se encontrarem no local dos fatos
”, sob a alegação de que invadiram imóvel de sua propriedade e posse (Fazenda Independência, situada no município de Luciara - MT).

Argui na inicial que por ocasião do cumprimento de mandado de reintegração expedido no Processo n.
156-47
.
2006
.
8.11.0017
, em curso na 1a Vara Cível da Comarca de São Felix do Araguaia, o oficial de justiça constatou em
22-12-2012
que, além dos réus nominados na respectiva demanda, ali também foram encontrados “
Charles Menezes Martins, Gina “de tal”, servidora pública, Pedro Fernandes, Pedro Ribeiro, Antônio Sousa Luz, Abimael “de tal” e José Rios
”, de forma que o esbulho a partir dessa data seria manifesto. Juntou cópia desse feito e do Termo de Audiência de Justificação Prévia realizada em
20-2-2006,
no qual consta acordo em que foi concedido prazo para a desocupação (ID. 111539976 – fl. 17).

Diante do retorno dos réus, procedeu-se à constatação, oportunidade em que foi notada a presença deles, dentre os quais, os ora apelantes (22-12-2012). Nesse momento foi deferida a liminar e determinado o prosseguimento daquela lide.

No mencionado acordo ficou registrado que as partes fizeram composição amigável somente no que tange às pessoas que adentraram na área em
outubro e novembro de 2005
, e nesses termos foi homologada, sendo estabelecido prazo para a retirada dos pertences dos ocupantes.

Infere-se do auto da mencionada constatação (ID. 111539996) que os réu acima referidos voltaram para a área próxima à sede, e, na sua grande maioria, eram os mesmos.

Porém, um grupo menor de “
novos invasores
” entraram na parte que fica às margens do lago,
dentre eles Pedro Fernandes e Antônio Sousa da Luz
, sendo que apenas Enilda construiu um rancho; os demais possuíam pequenas “choças”, cobertas de palha e sem paredes, porém nenhum deles residia ali, mas em Luciara (MT).

Com amparo nesse fato foi ajuizada a Ação que deu origem ao presente Recurso (n. 0001016-04.2013), cuja liminar foi indeferida por ausência de rol de testemunhas e de demonstração do local exato e da data do suposto esbulho, embora houvesse provas da invasão, mas não de que tivesse ocorrido em dezembro de 2012 (n. 111539986).

Nas razões apresentadas, os apelantes sustentam que
o extrato do processo ajuizado em 2006 comprova que Antônio Sousa da Luz já estava na área
, o que estaria demonstrado no feito conexo, inclusive que o apelado José de Souza Pinto nunca exerceu a posse naquele local; que o convencimento do Juízo se limitou ao fato de que as benfeitorias seriam novas na data da inspeção (22-11-2013), quando na verdade foram destruídas em razão de incêndio criminoso em outubro de 2020, momento em que sua casa, roça e cercas foram queimadas, e ele foi autuado pela SEMA, como provado no feito conexo.

Relacionam todos os comprovantes de despesas e contratos firmados, bem como recibos de compra de materiais, juntam fotografias da destruição e da posterior reconstrução, e mostram a existência de Pedido de Regularização Fundiária protocolado em 8-12-2010 em relação à área que ocupam, todos contidos na lide com código n. 35084.

No entanto, independentemente das benfeitorias realizadas após a inspeção, dizem que Antônio Sousa da Luz sempre exerceu atividade pecuária no local, ao contrário do apelado/autor, conforme certificou o oficial de justiça.

Quanto a José Pedro Fernandes, argumentam que a porção de terras que ocupa foi adquirida de Edmar Máximo da Silva, período que deve ser somado ao deles, em observância ao artigo 1.207 do Código Civil.

Nesse ponto destacam a plantação de bananal em 2011 e de mandiocal em 2012, a construção de poço, casa e cercas, além de fotos de plantas cujo tamanho revela a posse desde 2011, enquanto não há nada que ateste a do apelado.

Assinalam que não há depoimento de nenhuma testemunha arrolada pela parte autora que comprove a sua posse, até porque ninguém a teria afirmado.

Acrescentam que na ocasião da Inspeção o Juízo consignou a ausência de vestígios de posse do autor na Fazenda Independência.

A Inspeção foi efetuada pelo magistrado, acompanhado por peritos, e no Laudo foram especificadas três possibilidades de se projetar o perímetro da Fazenda Independência, objeto da invasão, nominando-as de Mapa 1, 2 e 3.

O primeiro (Mapa 1) partindo do ponto indicado por terceiro (Gil); o segundo (Mapa 2), tomando por referência as fazendas confrontantes já georreferenciadas; e o terceiro (Mapa 3), o caminhamento da matrícula 7.415 (ID. 111539988).

Pelo mapa 3, a grande maioria das ocupações estaria fora do perímetro da Fazenda Independência.

A questão foi decidida pelo Juízo
a quo
com base no Mapa 2.

Os peritos anotaram que
Charles Menezes
detém posse antiga, pois mais de ano e dia. Da mesma forma as exercidas por
Vergílio Pereira Miranda e Jovelina Pereira Lima,
inclusive em razão da existência de rede de energia, um curral e uma casa de material coberta de Eternit; que
Marta Pereira Franco e Antônio Dias Franco
, por informação deles próprios, deteriam posse há mais de 16 anos, embora as fotografias revelem uma casa construída com restos de madeiras, aparentando estar inacabada, e outra coberta com lona.

Sobre
Antônio Sousa da Luz,
disseram que ele mesmo informou que está ali há 3 anos e que foi autuado pela SEMA por ter feito um pequeno desmatamento. Contudo, os peritos declararam que a ocupação é recente, e que no local existe apenas uma choupana coberta de palha; que
Dilma Souza Luz
também alegou estar na área desde 2009 e que a
ocupa para turismo.
As fotografias

mostram construção recente de uma casa e poço, ambos inacabados.

Também se reportaram a
Abimael
, cujas benfeitorias se constituem em ruínas e/ou estão apenas iniciadas, e ele não foi encontrado no imóvel.

Sobre
José Rios,
não foi localizada
nenhuma atividade econômica
, e as benfeitorias seriam as da sede da fazenda. As fotografias demonstram somente uma placa pregada em uma árvore com os dizeres “
Rancho Jatobá
”.

Sobre
Antônio Serpa Cruz
, não há nenhuma identificação de atividade econômica, tampouco reside no local, havendo ali apenas uma choupana coberta de palha sem paredes.

Enilda Gunther
declarou ocupar a área há 4 anos, que a adquiriu de Manoel Adorno, mora no local e é servidora pública aposentada.

Todavia,
não

há sinais de exploração perto do lado do Jaraqui,
e as benfeitorias consistiam em uma choupana coberta de palha, outra com telhas Eternit e um poço inacabado.

Em relação a
Welves Costa Brandão, Arnaldo e Iranio Pinto dos Santos
, que só um deles se encontrava nas terras, o qual afirmou que ocuparia área da Gleba Paulista, e não da Fazenda Independência. Como benfeitorias constataram um barraco coberto de palha sem paredes e lavoura de mandioca, indicativo de posse de mais de um ano.

Raimundo Gomes da Costa
não foi encontrado no momento, mas reside no local e cultiva mandioca. Entenderam que a posse seria de mais de um ano, e que também havia pastagem, um curral e um barracão sem paredes.

Roberto Gomes dos Santos
declarou que reside ali, e a mulher dele é funcionária pública da prefeitura de Luciara (MT), mas os peritos apuraram que se cuida de ocupação recente, a existência de plantação de mandioca e bananeiras, além de pastagem. Disse, ainda, acreditar que a área não está dentro do perímetro da Fazenda Independência, e, sim, da Gleba Paulista;
é filho de Raimundo;
as fotos mostram choupana coberta de palha sem paredes.

João Pedro Ribeiro
teria plantação de mandioca e banana, bem como 6 reses; abertura recente; fotos de choupana coberta de palha sem paredes.

Quanto a
Pedro Fernandes de Oliveira
, constataram que a posse é recente (três meses), adquirida de Edmar Máximo da Silva,
não desenvolve atividades
, mora na cidade de Santa Terezinha, fotos mostram uma choupana coberta de palha sem paredes e um poço inacabado.

Ismael José da Silva
declarou aos peritos que está ali há três anos, mora na cidade, fez derrubada recente, cria 12 reses e 4 animais de tração, trabalha de servente de pedreiro; fotos mostram uma choupana coberta de palha e sem paredes (ID. 111539988).

Nos Embargos de Declaração opostos pelo Espólio do autor, José de Souza Pinto, foi suscitada omissão sobre o fato de que os réus Raimundo Gomes, Roberto Gomes e Welves Costa, que foram retirados da área na Ação de Reintegração de Posse proposta pelo autor/apelante em 2006 (processo n. 156-47.2006) e depois retornaram, mesmo tendo anteriormente formalizado acordo para desocupação, foram agora agraciados pela sentença ora recorrida, já que deferido o pedido contraposto.

Por conseguinte, o autor, José de Souza Pinto, hoje Espólio, ajuizou em 2006 a Ação de Reintegração de Posse n. 000156-47.2006.8.11.0017, e na audiência de justificação, em
20-2-2006
, os réus reconheceram a posse e se comprometeram a desocupar o imóvel.

No acordo, homologado judicialmente, foi fixado prazo para retirada de seus pertences.

Todavia, retornaram ao local, sobrevindo pedido liminar do autor, deferido após a constatação feita em
22-12-2012
, ocasião em que foi comprovado que, além dos respectivos réus, outras pessoas ingressaram ali, as quais foram inseridas no polo passivo da nova Ação de Reintegração, a ora em exame (n. 0001016-04.2013.8.11.0017).

Dessa maneira, a situação fática
não
autoriza o reconhecimento do pedido contraposto formulado por nenhum dos réus, muito menos de que eles exerceriam posse antiga, justa e com ânimo de dono.

Isso porque, em audiência na demanda possessória anterior, os respectivos réus admitiram a posse do autor, tanto assim que se comprometeram a deixar a área e pleitearam prazo para fazê-lo. Esse acordo foi homologado pelo Juízo da causa.

Acontece que eles não o cumpriram e voltaram ao imóvel, como comprovado pela constatação, que mostrou também que, além deles, adentraram no local os réus da Ação de Reintegração que deu origem ao presente Recurso (n. 0001016-04.2013.8.11.0017), entre eles Antônio Sousa da Luz e Pedro Fernandes de Oliveira Filho, sobre os quais a Inspeção mencionada acima constatou que suas ocupações são recentes.

Importante registrar que os réus da demanda ora em apreciação se instalaram às margens do rio e lagos, e usam o lugar como pesqueiro. É o que se infere claramente das construções descritas no Laudo Pericial, pois se constituem em choupanas cobertas com palha e sem paredes e poços de água, estilo antigo, e todos inacabados, o que indica uso esporádico.

Deve ser igualmente observado que eles não residem no local nem tiram dali seu sustento e o da família, pois moram na cidade, onde certamente exercem outras atividades, tanto assim que muitos deles disseram aos peritos que utilizam o local nos finais de semana.

E mais, a ocupação aparenta ser irregular em relação ao meio ambiente. Tanto isso é verdade que o próprio apelante Antônio Sousa Luz diz que foi autuado pela SEMA por ter feito pequeno desmatamento, o que deixa claro que não só ele mas também os demais réus
ocupam áreas de preservação permanente, já que estão situadas às margens do Rio Araguaia e de Lagos, o que afasta a intenção de “
dar função social
” como constou na sentença.
Aliás, a interpretação para esse princípio constitucional é de que “
a propriedade atenderá a sua função social com o aproveitamento racional e a utilização adequada dos recursos naturais disponíveis e preservação do meio ambiente
”, conceito que no caso concreto se aproxima mais à destinação que vinha sendo dada pelo proprietário e autor da demanda possessória originária, José de Souza Pinto.

Posto isso,
nego provimento
ao Recurso dos réus,
Antônio Sousa da Luz e Pedro Fernandes de Oliveira Filho
.

Dou provimento
ao Recurso do autor,
Espólio de José de Souza Pinto
, para julgar integralmente procedente a Ação de Reintegração de Posse n. 0001016-04.2013.8.11.0017. Inverto o ônus da sucumbência, e mantenho o valor fixado na sentença, até porque “
a jurisprudência do STJ já estava pacificada no sentido de que a sucumbência seria regida pela lei vigente na data da sentença, posicionamento que foi mantido com o atual código e também é defendido na doutrina
” (EARESP 1255986, rel. Min. Luiz Felipe Salomão).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2024